Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700584-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ IMPETRADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo autor em face de decisão proferida pelo juízo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos autos do processo no 0709821-66.2024.8.07.0004, in verbis: Vistos etc. Em razão do arquivamento do feito criminal, determino a retomada da tramitação do presente processo. Considerando as peculiaridades da causa e em homenagem ao dever de consulta e ao devido processo legal em sua acepção substancial, intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, esclareçam se pretendem a produção de outras provas, sobretudo oral, devendo, ainda, esclarecerem quem são as testemunhas pretendem ouvir, o que com cada uma pretende comprovar, bem como esclareçam se possuem grau de parentesco ou amizade. Isso porque, tramita junto ao feito, além dos fatos versados na inicial, pedido contraposto que, por sua vez, poderá dar ensejo à produção de novas provas. Prazo: 05 dias. Intimem-se. O impetrante defende o cabimento do mandado de segurança ao argumento de que a decisão que reabre a instrução processual, ignorando a preclusão consumativa, configura não apenas erro de procedimento, mas violação ao dever de estabilidade e previsibilidade processual. Alega violação ao devido processo legal, princípio da segurança jurídica e a duração razoável do processo. Requer seja concedida a liminar para suspender os efeitos da decisão interlocutória impugnada até julgamento de mérito do recurso. No mérito, que seja negado o pedido de reabertura indevida da instrução processual e a reanálise do pedido contraposto já julgado. É o breve relatório. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, consoante o art. 1o da Lei n. 12.016/2009. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. Teratológica é a decisão absurda, contrária à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Por outro lado, decisão manifestamente ilegal é aquela apta a ferir “direito líquido e certo”. No caso dos autos, não se vislumbra teratologia nos atos combatidos ou mesmo violação à norma legal, aptas a ferirem direito líquido e certo do impetrante, porquanto a questão debatida decorre de eventual cerceamento defesa, que claramente não ocorreu na espécie, além de medida cautelar apta a obstar a permanência dos atos de perturbação de sossego. Portanto, não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do ora agravante, uma vez que fundamentada na compreensão jurídica do magistrado acerca dos fatos. (Acórdão 1812218). Ademais, a alegação de violação aos princípios constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida em qualquer momento e grau de jurisdição, e, inclusive, de ofício pelo magistrado. Deve-se, portanto, fazer uma interpretação sistemática da legislação vigente, sob pena de se inviabilizar o direito da parte de se insurgir contra decisão proferida no processo de conhecimento, que possa ser revista de ofício para correta adequação da ordem jurídica. Na hipótese, de fato, constata-se a decisão primeva (ID 214414274, autos de origem) - na qual foi saneado o feito, indeferiu a produção de prova oral, bem assim não reconheceu do pedido contraposto da ré, por incluir as filhas menores como detentoras do pedido indenizatório e por estar fundado em outros fatos (perseguição e vigilância do autor). Todavia, o juízo de origem determinou às partes que especificassem novamente as provas, em razão do arquivamento do procedimento criminal. Nesse contexto, a lei dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo vedado à parte discutir no curso do processo as matérias analisadas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). Assim, há aparente violação à preclusão, princípio fundamental para a estabilidade dos atos processuais e a segurança jurídica. Nesse quadro, considerando o prosseguimento do feito na origem, inclusive com a possibilidade de marcação de audiência de instrução e julgamento, resta evidente o periculum in mora. Além disso, não há recurso cabível no âmbito dos Juizados Especiais para impugnar a decisão questionada. Ante o exposto, presentes os requisitos legais e com amparo no art. 7o, III, da Lei 12.016/09 c/c art. 67, II, do RITRT, DEFIRO o pedido para determinar a suspensão da decisão que reabriu a fase de especificação de provas, com a consequente suspensão do feito na origem até o julgamento do presente meio impugnativo ou até decisão em sentido contrário. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Vindo as informações, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito